Tribunal: STF
Processo: RE 466035
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO
   DA EX-SERVIDORA ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   20/1998.
A decisão agravada encontra-se em perfeita harmonia com
   o entendimento firmado por este Tribunal, no julgamento do RE
   385.397-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence.
Inexistência de
   ofensa à Constituição Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.